Tribunal: CARF
Processo: 10783.905580/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905580/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.811 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação
da DCTF, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905580/2014-21
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório

A interessada acima qualificada apresentou em 30/11/2010 o PER/DCOMP no
12113.26509.301110.1.3.04-5288, fls. 02 a 06, por meio do qual foi compensado Crédito do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 0220 - com débitos de sua
responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 565.802,21 seria decorrente de
Pagamento Indevido ou a Maior, período de apuração 31/03/2009, efetuado em 04/05/2009.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ, fls. 188 a
223, que daria azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou a DCTF, foi-lhe negado
o direito creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado ao débito
informado na DCTF original.
Por meio do Despacho Decisório no 095451422, de 03/12/2014, ciência em
12/12/2014, constante nos autos, fls. 07 e 08, não foi homologada a Declaração de Compensação
citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, a contribuinte encaminhou em 14/01/2015 manifestação de
inconformidade, fls. 09 a 19, na qual, alega basicamente que:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

Às fls. 225 dos autos - Acórdão recorrido de no 11-51.293 - 1a Turma da
DRJ/REC, recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INSTRUÇÃO DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO
SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

O fundamento da decisão recorrida basicamente foi a seguinte:

8.5. A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ, porém não
retificou a DCTF, nem mesmo após a ciência do despacho decisório, fls. 07 e 08.
8.6. Nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito creditório, ex-vi do Parecer
Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive
podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento, ele necessariamente terá de
alterar essa confissão se entender que pagou um valor indevido, para então poder
requerer um pedido de restituição ou apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de
formas. Fazendo uma analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC,
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

pois ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela poder ser
revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá mediante retificação da
declaração que constituiu o crédito tributário perante o Fisco, conforme item 10.
Inclusive o CARF já decidiu que o crédito alocado em DCTF não retificada não é
líquido e certo, e o indébito pressupõe a retificação da DCTF:
8.7. Após análise descrita acima, constatamos que o DARF – Código de Receita – 0220
– IRPJ, período de apuração 31/03/2009 e data de arrecadação 04/05/2009, no valor de
R$ 565.802,21 foi utilizado totalmente para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
8.8. Assim, o Despacho Decisório procede, pois, não sendo o pagamento efetuado pela
contribuinte indevido ou em valor maior que o devido, não deveria se encontrar
disponível, não podendo ser objeto de Pedido de Restituição ou Compensação.

Em outras palavras, entendeu que sem a retificação tempestiva da DCTF não
assistiria direito ao crédito pretendido sendo que o pagamento quitou o débito efetivamente
confessado.
Às fls. 241 dos autos – Recurso Voluntário a interposto pelo contribuinte,
alegando em síntese:
Em sede de preliminar, defende a necessidade de julgamento em conjunto do
presente feito com o Processo Administrativo no 10783.905582/2014-10, por tratarem do mesmo
crédito.
Aduz que transmitiu uma nova PER/DCOMP de no 42252.58231.100512.1.7.04-
8351, que é objeto do Processo Administrativo no 10783.905583/2014-64, através da qual foi
requerida a compensação do saldo remanescente da PER/DCOMP objeto do presente feito, qual
seja PER/COMP no 23215.66714.301110.1.3.04-7117.
Por um lapso consistente em mero erro material, a Recorrente não informou que a
PER/DCOMP
de
no
42252.58231.100512.1.7.04-8351
(Processo
Administrativo
no
10783.905583/2014-64)
tivera origem no saldo remanescente da PER/COMP no
23215.66714.301110.1.3.04-7117, a qual é objeto do presente Processo Administrativo.
Diz que o direito creditório aqui tratado foi devidamente comprovado por meio da
DIPJ-Retificadora, mas sua demonstração em sede de DCTF-Retificadora não foi possível,
repise-se, pois considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, o Sistema
Eletrônico da Receita Federal do Brasil simplesmente impede a retificação da DCTF
Assim, considerando a demonstração documental do direito ao crédito, bem como
o entendimento consolidado no E. CARF e no âmbito da RFB por meio dos Pareceres COSIT
supracitados, deve a decisão da DRJ ser reformada, nos moldes tecidos, de forma a declarar o
direito à compensação nos moldes pretendidos.
Pugnou pela retificação de ofício da DCTF originária nos moldes do artigo 147, §
2o, do CTN, de forma que seja reconhecido o direito creditório pleiteado, determinando-se a
conversão do julgamento em diligência, se for o caso, nos moldes tecidos.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de IRPJ.
A DIPJ foi retificada mas alega a Recorrente ter restado impossibilitada de
retificar a DCTF em razão do transcurso do lapso temporal de 05 anos, o que impediria a
retificação.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por
supostamente ter sido utilizado para quitação de débito confessado. O crédito não foi analisado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência de
retificação da DCTF, o débito originalmente confessado restava registrado no sistema e o DARF
pago foi usado para liquidá-lo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a existência do
crédito, apresenta demonstrativos, justifica a origem do crédito e anexa:
1. DCTF;
2. DARFs;
3. PER/DCOMP;
4. DIPJ;
5. SPED CONTÁBIL.
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar o débito
confessado.
Percebe-se que, novamente, o crédito alegado sequer fora analisado, em que pese
o contribuinte tenha trazido aos autos toda a documentação suficiente para análise. A falta de
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

retificação da DCTF pelo contribuinte foi o fundamento para o indeferimento da compensação
pleiteada.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de impedir o
contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal
impediu a retificação em razão do transcurso do prazo de 05 anos. Ora, por um lado a DRJ alega
que a Recorrente não retificou a DCTF nem após o Despacho Decisório, e alega ter tido tempo
suficiente para isso, entretanto o que se observa é que a contribuinte tomou ciência do Despacho
Decisório em 12/12/2014, e só poderia ter retificado até 31/12/2014, ou seja, teve prazo inferior
ao que possuía para apresentar sua Manifestação de Inconformidade.
Entendo que a alegação trazida pela Recorrente é absolutamente razoável diante
do curto período de tempo entre o Despacho Decisório e o término do prazo para Retificação.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF além de justificada, não pode
ser uma barreira intransponível para análise do crédito pleiteado.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no
1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.811 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905580/2014-21

Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente,
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte.
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e certeza
do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado como Saldo
Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos ou vincendos,
conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Quanto ao pedido feito para que a apreciação seja feita em conjunto com o
Processo Administrativo n. 10783.905582/2014-10, não há previsão regimental para acolher tal
pedido, por isso o indefiro. Outrossim, também resta prejudicado na medida em que o referido
processo está sendo apreciado na sistemática de recurso repetitivo.
Resta prejudicado o pedido de diligência em razão da incompetência deste
Conselho analisar de forma originária o crédito, podendo a unidade de origem requerer as
diligências que entender necessárias.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de análise do crédito, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital